Tribunal: TJMT
Processo: 1038427-11.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038427-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DURVANIR LOPES DA SILVA - CPF: 239.918.368-15 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MARIA HELENA CARMONA DA SILVA - CPF: 263.044.678-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA HELENA CARMONA DA SILVA - CPF: 263.044.678-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO

DO PROCESSO POR QUITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FUNJUS. IMPOSSIBILIDADE DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo, em razão da quitação do débito tributário discutido em ação anulatória de ITCD, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A parte autora alegava decadência do crédito tributário, enquanto o ente público sustentava sua regular constituição. Sobreveio a extinção do feito após constatação de pagamento integral do débito, inclusive com encargos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública quando o débito tributário é quitado administrativamente, com inclusão de valores destinados ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico instituído pela LC Estadual n. 111/2002 estabelece que os honorários advocatícios incidentes na cobrança da dívida ativa integram o FUNJUS, constituindo mecanismo de remuneração institucional da Procuradoria-Geral do Estado.

4. A quitação do débito tributário, decorrente de adesão À programa de parcelamento, abrange não apenas o crédito principal, mas também os encargos acessórios, inclusive a verba destinada ao FUNJUS, evidenciando o adimplemento da remuneração estatal.

5. A imposição de honorários sucumbenciais na esfera judicial, após o recolhimento administrativo da verba correspondente, configuraria duplicidade de cobrança, em afronta ao princípio que veda o
bis in idem
.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça afasta a fixação de honorários sucumbenciais nessas hipóteses, reconhecendo que a verba já se encontra satisfeita no âmbito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quitação de débito tributário com inclusão de valores destinados ao FUNJUS configura pagamento administrativo da verba honorária, afastando a fixação de honorários sucumbenciais.

2. A condenação em honorários advocatícios, após o recolhimento ao FUNJUS, caracteriza bis in idem e é incompatível com o regime remuneratório da advocacia pública estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I; CPC, art. 485, VI; LC Estadual n. 111/2002, art. 120; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.011.237/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 16.05.2013;
Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 25/09/2018;

TJMT, ApCiv n. 0014734-93.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.07.2022; TJMT, ApCiv n. 1007146-37.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da quitação do débito, deixando, contudo, de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública Estadual insurge exclusivamente contra a ausência de condenação ao pagamento da verba honorária, sob o fundamento de que, embora o feito tenha sido extinto sem resolução do mérito, houve a angularização da relação processual, com apresentação de defesa, razão pela qual entende ser devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Por isso, requer o provimento do recurso (id. 353882896).

Os Apelados contrarrazoaram o recurso, argumentando que já houve pagamento de verba equivalente a honorários no âmbito administrativo, por meio do recolhimento ao FUNJUS, o que afastaria nova condenação sob pena de
bis in idem
(id. 353882898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Estado de Mato Grosso se refere à sentença que extinguiu o processo, e
m razão da quitação do débito, sem arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem consta Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pelo espólio de Durvanir Lopes da Silva em face da Fazenda Pública Estadual, visando à declaração de decadência e anulação de crédito tributário referente ao ITCD, inscrito na CDA n. 2018757746, no valor de R$ 12.654,38, ao argumento de que o fato gerador ocorreu em 12/2008, mas a constituição do crédito somente se deu em 08/05/2018, após o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

O Estado de Mato Grosso, ao contestar, aduz inexistência de decadência, pelo fato do crédito tributário ter sido constituído definitivamente dentro do prazo legal, apontando como data de constituição 07/01/2014.

Houve impugnação à contestação.

O magistrado de primeira instância, ao consultar o SADA – Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa, no âmbito da Administração Pública, constatou que a CDA em questão se encontra com anotação de baixa em decorrência da quitação do débito, circunstância que foi registrada na sentença recorrida, a qual também se fez acompanhar do respectivo extrato.

Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, ressalte-se que o Estado de Mato Grosso possui regime jurídico próprio de remuneração institucional da Procuradoria-Geral, delineado no artigo 120 da Lei Complementar n. 111/2002, que institui o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS) e define sua composição a partir dos honorários de 10% incorporados ao crédito inscrito, de honorários fixados a qualquer título em favor do Estado, além de taxas e outros emolumentos.

A meu ver, essa estrutura normativa deixa claro que a verba honorária, no âmbito da cobrança administrativa ou judicial da Dívida Ativa, é absorvida pelo FUNJUS, o qual centraliza e distribui os valores destinados à Procuradoria, funcionando como mecanismo remuneratório único.

No caso, o documento que acompanha a sentença recorrida, bem como aquele apresentado com as contrarrazões ao apelo, evidencia que a quitação, aderida em razão de parcelamento de débito, contemplou, inclusive, valores referentes ao FUNJUS, demonstrando que a negociação abrangeu não apenas o crédito principal, mas também os encargos acessórios.

Assim, uma vez havendo adesão ao programa de parcelamento e recolhimento dos valores destinados ao fundo, a remuneração institucional já se encontra satisfeita, de modo que a imposição de honorários sucumbenciais nesta fase processual representaria evidente duplicidade de cobrança.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual firmou entendimento de que, nas hipóteses em que a Execução Fiscal é extinta em razão da quitação do débito por adesão à programa de parcelamento, considera-se incluído o pagamento administrativo dos honorários advocatícios, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais. Veja:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – PERDA SUPERVINENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECONHECIDA – RECURSO PREJUDICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. Assim, com a leitura do §5°, não resta nenhuma dúvida, quanto ao limite para a apresentação do pedido de desistência, que pode ocorrer a qualquer momento, até a sentença ser proferida. 2. Portanto, considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao presente Apelo, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal. 3. Nessa medida, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados nos embargos a execução se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese. 4. Perda Superveniente do interesse Recursal, Apelo prejudicado. (N.U 0014734-93.2013.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública estadual contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, em razão da quitação administrativa do débito. A parte apelante sustenta a necessidade de fixação de verba honorária, sob o argumento de que o recolhimento ao FUNJUS não se confunde com honorários de sucumbência, por terem natureza distinta e autônoma.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito já acrescido de percentual destinado ao FUNJUS.

III. Razões de decidir:

3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12; LC Estadual n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, recurso de apelação 0008262-91.2016.8.11.0002, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026.

(N.U 0015095-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E DO FUNJUS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, declarou extinta a demanda com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação integral do débito — incluído o recolhimento de valores destinados ao FUNJUS —, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo após a extinção da execução fiscal por pagamento do débito com adesão a programa de regularização fiscal (REGULARIZE), com recolhimento da verba devida ao FUNJUS, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n. 111/2002 institui o FUNJUS como fundo destinado à remuneração institucional da Procuradoria-Geral do Estado, prevendo sua constituição tanto por honorários de 10% incidentes sobre a cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa quanto por honorários advocatícios fixados judicialmente em favor do Estado.

4. A verba destinada ao FUNJUS foi recolhida no momento da adesão do executado ao Programa REGULARIZE, nos moldes da Lei Estadual n. 10.433/2016, o que configura pagamento administrativo da remuneração devida, inclusive da parcela correspondente aos honorários.

5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, além do recolhimento ao FUNJUS, configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico e incompatível com a sistemática do regime remuneratório da advocacia pública estadual.

6. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, havendo extinção da execução fiscal em razão de transação ou pagamento com adesão a programa de parcelamento que inclui o FUNJUS, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais. Esse entendimento é corroborado por precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adesão a programa de regularização fiscal com pagamento do débito inscrito em dívida ativa e recolhimento ao FUNJUS configura quitação administrativa da verba honorária, afastando a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal.

2. A fixação de honorários sucumbenciais nesses casos configuraria bis in idem, sendo incabível diante do regime remuneratório da Procuradoria-Geral do Estado previsto na Lei Complementar n. 111/2002.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CPC, art. 26, § 2º; LC/MT n. 111/2002, art. 120; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCiv n. 0014734-93.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.07.2022, DJE 11.08.2022; TJMT, ApCiv n. 0007364-92.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.02.2022, DJE 26.02.2022; TJMT, AgInt n. 1031355-12.2017.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 05.10.2021, DJE 14.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1.200.245/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 19.12.2013.

(N.U 1007146-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

De se notar, então, que, ao valor total do crédito tributário são acrescidos os honorários advocatícios, diante da exegese do artigo 120 da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, que estabelece:

“O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos
; II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado; III- taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do E

stado; IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”. Registra-se, também, que a verba destinada ao FUNJUS está prevista, ainda, na norma que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - Programa REFIS-MT, do ano de 2017 (Lei n. 10.433/2016), in verbis: Art. 12 - A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

Nesse contexto, entendo ser incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a extinção foi motivada pelo pagamento do crédito tributário, quando inclui a cobrança de FUNJUS. Confira-se, a propósito, a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013).

"APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO

ANULATÓRIA
DE ATO “ADMINISTRATIVO —
EXECUÇÃO
FISCAL — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REFIS/MT — LEI ESTADUAL Nº 10.433/2016 —
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (
FUNJUS
) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE
BIS

IN

IDEM
— PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — DESCABIMENTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se
bis

in

idem
a condenação em
honorários
advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (
FUNJUS
) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa REFIS-MT, nos moldes da Lei Estadual nº 10.433/2016. “Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em
honorários
advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ” Recurso parcialmente provido." (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Diante desse cenário, constata-se que a sentença combatida está em sintonia com o remansoso entendimento desta Corte Estadual e alinhada com a orientação do STJ, acima transcrita, de sorte que o ato atacado não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, especialmente no que tange ao não arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026